Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712655-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. THOMAS STARZL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MENEZES DE ASSIS, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DESPACHO Considerando o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 58861630 (p. 138/141), transitada em julgado em 7/4/2024 (ID 58861630 – p. 145), retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031